Tribunal: CARF
Processo: 13771.000885/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000885/2002-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.232 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 29/02/2000
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Por ausência de previsão legal, não incide correção monetária sobre os créditos
escriturais
de
IPI decorrentes do princípio
constitucional da não
cumulatividade, salvo na hipótese de haver oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do referido crédito,
exceção essa não ocorrida nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) que não
conheceu parte do Recurso em razão de preclusão de matéria e, na parte conhecida, deu-lhe
provimento parcial para que incidisse a taxa Selic somente aos pedidos realizados em
09/08/2002. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000885/2002-38
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000885/2002-38

Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS de IPI, no montante de R$887.298,28, computado por períodos
mensais compreendidos entre 01/01/1999 e 31/07/1999, conforme Pedidos de
Ressarcimento de fls. 01; 10; 18; 26; 34; 42 e 52, pleiteado em 09/08/2002, sob o
amparo da Lei n° 9.779, de 19/01/1999.
Ao ressarcimento vinculou-se, em 09/08/2002, a Declaração de Compensação de fl.
03, referente a débito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins (código 2172), no montante de R$887.298,28, com período de apuração em
julho de 2002, e as seguintes PER/DCOMP, transmitidas em 05/03/2004:
a) n° 19638.83140.050304.1.3.01-2250 (fls. 134/137), referente a débito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins (código 5856), no
montante de R$63.834,99, com período de apuração em fevereiro de 2004;
b) n° 03269.00624.0503.1.3.01-8857 (fls. 138/141), referente a débito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins (código 5856), no montante de
R$182.067,74, com período de apuração em fevereiro de 2004;
c) n° 13774.56225.050304.1.3.01-7681 (fls. 142/145), referente a débito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins (código 5856), no
montante de R$258.752,26, com período de apuração em fevereiro de 2004.A Delegacia
Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou constante da ementa:
Além do presente, o contribuinte formalizou o processo RESSARCIMENTO DE
SALDO CREDOR DE IPI n° 13771.001002/2002-15, para o período compreendido
entre 01/08/1999 a 28/02/2000. Tendo em vista o período abrangido pelo ressarcimento,
se tratarem ambos de matéria correlata e interdependente, o presente processo foi
apensado ao de n° 13771.001002/2002-15 para análise dos ressarcimentos pretendidos.
Dessa forma, foi proferido um único Despacho Decisório para o conjunto dos dois
processos, o que determinou a análise de um saldo credor de R$2.473.476,96.
Juntados os processos, a autoridade competente da Delegacia da Receita Federal em
Vitória, ES — DRFNIT, analisou a legitimidade do pleito e por meio do Despacho
Decisório de fl. 119, alicerçado no Parecer Sefis n° 044/2004, às fls. 107/116, deferiu
em parte o ressarcimento pleiteado, com o reconhecimento do saldo credor de
R$883.532,99 para o processo n° 13771.000885/2002-38 e R$1.589.943,97 para o
presente processo. O ressarcimento parcial foi motivado por glosas no montante de
R$8.772,65, sendo R$3.765,29 para o processo n° 13771.000885/2002-38 e R$5.007,36
para o presente processo. Tais glosas decorreram da inclusão no saldo credor de valores
apropriados como créditos de IPI sobre notas fiscais de aquisições de produtos que não
se qualificavam como matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
nos termos da legislação de regência.
Também a homologação das compensações foi parcial, porque o saldo credor
reconhecido de R$883.532,99, nesse processo, era inferior ao montante dos débitos
declarados, o que propiciou a emissão da carta de Cobrança de fls. 162/163, nos termos
do Extrato de Processo — Profisc às fls. 150/151.
Cientificado do deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 168/175, na qual apresenta argumentações tão-
somente para requerer a incidência de juros Selic, que, no seu entender, no ano-
calendário de 2004, atingiu o montante de R$1.233.743,15, e solicitar a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários não extintos pela compensação.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000885/2002-38

A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou
constante da ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/1999
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
É incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização monetária ou de
juros sobre créditos escriturais do IPI, bem como sobre o saldo credor trimestral
acumulado, sejam eles decorrentes dos chamados créditos básicos ou de incentivos
fiscais.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se em e-fl. 329 e seguintes,
pedindo reforma em síntese:
a) que há suspensão da exigibilidade dos débitos compensados;
b) que em relação da DARF glosada de 31/08/2007, ela foi devidamente paga,
conforme cópia autenticada juntada aos autos;
c) atualização dos valores pleiteados nos termos do REsp 1004964/PR.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
1
ADMISSIBILIDADE
Quanto ao pedido da reversão da glosa da DARF paga em 31/08/2007, deixo de
conhecer tal matéria, eis que ventilada somente em recurso voluntário.
Na fase recursal, inova seus argumentos de defesa, o que é vedado na presente
esfera, excetuando nas questões de ordem pública, vez que envolve reexame de matéria fático-
jurídica.
Tal procedimento viola frontalmente o Princípio da Dialeticidade, em razão de
suprimir instância, como também da lealdade processual, da ampla defesa e do contraditório .
Sendo, assim, a matéria aventada pela Recorrente em sua peça recursal, que não é
de ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão.
Por essa razão, precluso o direito material deduzido pela Recorrente, não se
conhece do presente recurso voluntário.
Deste modo, não conheço dessa parte do recuso voluntário.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000885/2002-38

2
MÉRITO
Em síntese a contribuinte em seu pleito busca que incida correção diante de seu
pedido do IPI crédito básico.
Fato que restou incontroverso no julgamento proferido pela DRJ, é que não
poderia se conceder a correção por ausência de lei, vejamos:
Nesse sentido, há que se observar que os registros de créditos e débitos do IPI efetuados
na escrita fiscal (registros escriturais) e utilizados na sistemática da nãocumulatividade
devem ser feitos pelos valores nominais do imposto destacados nas respectivas notas
fiscais de aquisição de insumos onerados pelo IPI e de saída de produtos
industrializados (também onerados), sem qualquer aplicação de correção monetária ou
de juros. E a explicação para tanto decorre da inexistência, na Legislação Tributária, de
previsão que expressamente autorize o cômputo de tais acréscimos àqueles registros
escriturais.
Assim, a admissão da incidência de consectários relativos à correção monetária ou
aos juros sobre créditos escriturais, sejam eles decorrentes dos chamados créditos
básicos ou de créditos incentivados, ou sobre o saldo credor trimestral pela
autoridade administrativa representaria uma indevida inovação da ordem
jurídica, cuja competência cabe privativamente ao legislador. Não há, destarte,
como aceitá-la.
Em vista da ausência de base legal que autorize tal feito, a IN SRF n° 210, de
30/09/2002; a IN SRF n° 460, de 18/10/2004 e a IN SRF n° 600, de 28/12/2005 - que
atualmente regulamenta os dispositivos referentes à restituição de indébitos, ao
ressarcimento e à compensação de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil —esclarecem o fato, respectivamente em seus artigos 38, §2°; e 51,
§5° e 52, §5°, de que não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos
do IPI.

Em sentido diverso já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000885/2002-38

4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007;
EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe
07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/06/2009, DJe 03/08/2009)

Assim, se ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), para o
julgamento deve aplicar à correção, para tanto, é necessário compreender a data de pedido e da
decisão administrativa, para tanto reproduzo novamente o trecho do relatório da DRJ:

Trata o presente processo de RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS de IPI, no montante de R$887.298,28, computado por períodos
mensais compreendidos entre 01/01/1999 e 31/07/1999, conforme Pedidos de
Ressarcimento de fls. 01; 10; 18; 26; 34; 42 e 52, pleiteado em 09/08/2002, sob o
amparo da Lei n° 9.779, de 19/01/1999. Ao ressarcimento vinculou-se, em
09/08/2002, a Declaração de Compensação de fl. 03, referente a débito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins (código 2172), no montante de
R$887.298,28, com período de apuração em julho de 2002, e as seguintes
PER/DCOMP, transmitidas em 05/03/2004:
a) n° 19638.83140.050304.1.3.01-2250 (fls. 134/137), referente a débito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins (código 5856), no
montante de R$63.834,99, com período de apuração em fevereiro de 2004;
b) n° 03269.00624.0503.1.3.01-8857 (fls. 138/141), referente a débito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins (código 5856), no montante de
R$182.067,74, com período de apuração em fevereiro de 2004;
c) n° 13774.56225.050304.1.3.01-7681 (fls. 142/145), referente a débito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins (código 5856), no
montante de R$258.752,26, com período de apuração em fevereiro de 2004.
Nota-se que o despacho decisório foi proferido em 25/11/2004 conforme consta
em e-fl. 168, assim, os 360 (trezentos e sessenta dias), só teria transcorrido para os dois
primeiros pedidos datados de 09/08/2002, enquanto ao demais, não teria sido atingindo pelo
prazo albergado.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000885/2002-38

Em meu compreender, a resistência oposta pela fazenda pública é sobre o prazo
proferir o despacho decisório, ela ficando inerte, reconheço que a resistência é de julgar no prazo
fixado pela legislação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, em CONHECER EM PARTE, e na parte conhecida em
DAR PARCIAL PROVIMENTO do Recurso Voluntário, para que incida a taxa Selic somente
nos pedidos realizados em 09/08/2002.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis – Redator designado
Tendo sido designado pelo Presidente da turma como redator do voto vencedor do
presente acórdão, passo a discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no julgamento.
O Recorrente apresentou Pedidos de Ressarcimento, acompanhados de Pedidos de
Compensação, relativos a créditos básicos de IPI decorrentes de vendas de produtos tributados à
alíquota zero (chocolates, balas, bombons, pastilhas e caramelos, dentre outros) – período de
apuração janeiro 1999 a fevereiro de 2000 –, com base no art. 11 da Lei no 9.779/1999, verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
No Parecer da Fiscalização (fls. 156 a 165), registrou-se que parte dos créditos
solicitados se referia a aquisições de mercadorias que não se enquadravam no conceito de
insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem), nos termos (i) do
Parecer CST no 65/1979, (ii) do art. 147, inciso I, do RIPI/1998 (Decreto n° 2.637/1999) e (iii)
da Solução de Divergência Cosit no 1/2001, créditos esses que foram, por conseguinte, glosados,
uma vez se referirem a insumos não consumidos diretamente na produção (sensores de
temperatura, sensores óticos, elementos de filtro, resistências elétricas e graxas), conforme
despacho decisório de fl. 168.
Em Manifestação de Inconformidade, o Recorrente pleiteou apenas a aplicação da
taxa Selic para fins de correção monetária do crédito de IPI, tendo-se, portanto, por formada a
lide somente em relação a essa matéria, sendo informado no Recurso Voluntário que, “[em]
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000885/2002-38

relação à parcela glosada, tal valor restou devidamente recolhido, em 31.08.2007, conforme faz
prova cópia autenticada do DARF, ora juntado.” (fl. 333)
No Recurso Voluntário, o Recorrente passa a fundamentar o pedido de correção
monetária do crédito básico de IPI na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), datada de
13/05/2008, oriunda do julgamento do REsp 1.004.964/PR, em que se consignou o direito à
correção monetária do crédito presumido de IPI na hipótese de haver resistência do Fisco
amparada em ilegítimo ato administrativo ou normativo.
Referido entendimento do STJ encontra-se em consonância com a súmula CARF
no 154, cuja redação é a seguinte: “Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/07.”
Constata-se que ambos os comandos versam exclusivamente sobre o crédito
presumido de IPI (Leis no 9.363/1996 e 10.276/2001), não abarcando, por conseguinte, os
créditos básicos de IPI, que vêm a ser o objeto dos pedidos de ressarcimento destes autos.
Mas, ainda que assim não fosse, a correção monetária sob comento se restringe
aos casos em que há oposição ilegítima do Fisco em relação ao direito creditório, hipótese essa
não ocorrida nos presentes autos.
No Julgamento do REsp 1.035.847, este submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, o STJ firmou o entendimento que “[a] correção monetária não incide sobre os
créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos
escriturais), por ausência de previsão legal”, salvo se houver “oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação
do princípio da não-cumulatividade” (destaques nossos).
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no acórdão no 9303-
009.364, de 14/08/2019, assim decidiu:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
(...)
CRÉDITO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de ressarcimento de
IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é possível em
face das decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando existentes atos
administrativos que glosaram parcialmente ou integralmente os créditos, cujo
entendimento neles consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF também já decidiu
nessa mesma linha, conforme se verifica do trecho da ementa do acórdão no 3302-005.304, de
20/03/2018, a seguir reproduzida:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000885/2002-38

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 28/02/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/12/2012 a
31/12/2012
(...)
CRÉDITO ESCRITURAL DE IPI. NÃO INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONFORMIDADE COM A
DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.035.847. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal, nos termos da decisão proferida no REsp 1.035.847, de observância obrigatória
por este Conselho.
Com base nas decisões supra, constata-se que a aplicação da taxa Selic só se torna
possível quando houver resistência ilegítima ou oposição constante por parte do Fisco, situação
essa não ocorrida nos presentes autos, pois, além do fato de o Recorrente não ter questionado os
créditos negados por se referirem a aquisições de insumos não aplicados/consumidos diretamente
na produção, todo o crédito cujo ressarcimento encontrava-se autorizado pela legislação restou
reconhecido pela repartição de origem, inexistindo, portanto, qualquer atuação administrativa
opositiva a direito legítimo do Recorrente.
Diante do exposto, a maioria do colegiado votou por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital